Tribunal: TJBA
Processo: 8035744-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035744-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DAVID MACHADO DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): JOAO LOPES DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO. QUANTIDADE EXPRESSIVA E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ACONDICIONAMENTO EM MÚLTIPLAS EMBALAGENS INDIVIDUALIZADAS. POSSE DE DINHEIRO E CADERNO DE ANOTAÇÕES. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE MERCANTIL ILÍCITA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO CRIMINAL PRÉVIA, ALÉM DE RESPONDER A OUTRAS AÇÕES PENAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. PRINCÍPIOS DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente custodiado preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas, com alegação de ausência de fundamentação idônea para manutenção da segregação cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva decretada se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida cautelar extrema para garantia da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva constitui medida excepcional que exige demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, especificamente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, estando ambos presentes no caso concreto. 4. A quantidade expressiva e variedade de entorpecentes apreendidos (05 porções de cocaína, 01 porção sólida de cocaína, 01 porção de maconha e 247 pinos individualizados), associadas à forma de acondicionamento, posse de dinheiro e caderno de anotações, evidenciam dedicação à atividade mercantil ilícita e gravidade concreta da conduta. 5. O paciente possui antecedentes criminais, incluindo condenação anterior e outros processos em tramitação, circunstância que evidencia habitualidade delitiva e risco concreto de reiteração criminosa, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 6. As condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da medida cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente em delitos de elevada gravidade e repercussão social. 7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social, considerando a natureza do delito e as circunstâncias concretas em que foi praticado. 8. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos dos autos, observando os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: 1. A quantidade expressiva e variedade de entorpecentes apreendidos, associadas ao acondicionamento em múltiplas embalagens individualizadas e aos antecedentes criminais do agente, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 318 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CF/88, art. 144. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 156048/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/02/2022; STJ, AgRg no HC 746509/SC, Quinta Turma, j. 14/11/2022; STJ, HC 623459/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01/06/2021; STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8035744-31.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Feira de Santana/BA, tendo como impetrante o bel. JOÃO LOPES DOS SANTOS e como paciente, DAVID MACHADO DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .